Tribunal: STF
Processo: Rcl 71054
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Anderson Oliveira dos Santos, contra decisão proferida pela 3ª Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0844566-13.2022.8.19.0038, por meio da qual teria sido violado o enunciado nº 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
 
    2. A reclamante narra, em síntese, que o Órgão reclamado “logrou inadmitir o recurso extraordinário e, em ato contínuo, denegar o agravo de instrumento manejado, sob a alegação de inadmissibilidade, cercando a ampla defesa e minimizando a competência e soberania deste tribunal”. Defende que “[A] decisão em análise é manifestamente contrária ao pacífico entendimento das Turmas Recursais deste E. Tribunal e afronta, inclusive, matéria pétrea insculpida no inciso XXXV, do art. 5º, da CRFB/1988”. Frisa que “as decisões afrontam a autoridade do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não podem permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial pregado pelos artigos 926 e 927, incisos III e IV, do CPC”.
 
    3. Requer a procedência do pedido para cassar e sustar de imediato os efeitos do ato reclamado. Pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    4. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.  

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    8. No caso em tela, alega-se afronta a entendimento do enunciado nº 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
 
    9. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante tiver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante ou a tese fixada sob o regime de repercussão geral. Acrescento, também, que não compete a esta Suprema Corte sindicar eventual contrariedade à “autoridade do Superior Tribunal de Justiça”, consoante alega o reclamante (e-doc. 1, p. 3). 

    10. Para além do acima exposto, observo que, apesar da negativa de seguimento fundada em entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral (CPC, art. 1.030, inc. I, al. “a”), a parte interpôs o agravo em recurso extraordinário e não o agravo interno. Por essa razão, o TJRJ indeferiu o processamento do recurso.

    11. Com efeito, a autoridade reclamada utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte, posto que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência do STF, tampouco contrariedade ao enunciado nº 727 de sua Súmula. Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 
II - A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 
III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 61.641-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. 
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
III - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. 
IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. 
V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.201-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

    12. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    14. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator